Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL SUBJACENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ERRO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA QUALQUER DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatado o trânsito em julgado da r. sentença que extinguiu a Execução Fiscal subjacente, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
2. Dadas as peculiaridades do caso concreto, no qual foram constatados reiterados equívocos do próprio Poder Judiciário na condução do processo, não se pode penalizar o Exequente/Apelado, Distrito Federal, com a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, pois, a rigor, não foi ele, mas, sim, o Poder Judiciário, quem deu causa à extinção da Execução Fiscal sem resolução de mérito e a consequente perda de objeto dos Embargos à Execução.
3. Nessas circunstâncias, faz-se necessária a mitigação do entendimento majoritário, que determina a aplicação do princípio da causalidade à hipótese (CPC/15, art. 85, § 10), sob consequência de penalização do Exequente, Distrito Federal, por erros do Poder Judiciário, o que, em última análise, acarretaria prejuízo para a toda a sociedade, dada a natureza dos recursos que seriam utilizados para pagamento da condenação indevida.
4. Assim, excepcionalmente, afigura-se indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 921, § 5o, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.